Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. TIDEM. RECEBIMENTO DE GRATIFIÇÃO DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – TIDEM. Recebimento de má-fé. Pretensão de obstar os descontos relativos ao recebimento indevido de TIDEM (gratificação por dedicação exclusiva dos professores de educação básica) e subsidiariamente, delimitar o valor a ser ressarcido deduzindo a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido. O recurso inominado foi provido e a sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Não se sustenta a alegação de que o recebimento da TIDEM no período de 2006 e 2007 ocorrera de boa-fé. Desde a instituição da gratificação o pagamento era precedido de opção do servidor e a norma exigia a dedicação exclusiva, além da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada.
3 – Ampla defesa e contraditório. O princípio da ampla defesa e contraditório expressa a oportunidade que o cidadão tem de opor-se a uma pretensão em processo judicial ou administrativo. O acordão entendeu restar satisfeita a garantia com a intimação da autora para ressarcir os valores recebidos, o que lhe permite também a ele opor-se. Não há necessidade de intimação específica para impugnação. Contradição que não se verifica.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.